Tribunal: TJES
Processo: 5002440-28.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002440-28.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE JESUS ASSIS
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência, tão somente, para que seja excluída a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55, da lei n. 9.099/95, mantendo, integralmente, as demais conclusões alicerçadas no voto.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002440-28.2019.8.08.0030

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: MARIA DE JESUS ASSIS

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DO TOI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas aos id
438149
. Guias de recolhimento de custas aos id 438143 e 438144.

2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
4.

Trata-se de ação de

declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em virtude de suposta irregularidade na rede de energia da autora
.
Aduz a recorrida que
foi surpreendida por cobrança a recorrente teria realizado procedimento em medidor da parte recorrida, com substituição, apresentando, futuramente, relatório com indicação de dívida no valor de R$ 7.730,57, que a recorrida não concorda, uma vez que não foi notificada sobre a inspeção realizada no seu medidor, além de ter sua energia cortada e seu nome negativado. Em razão disso, foi cobrada por quantia não condizente com seus gastos
. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pelo efeito suspensivo, por entender que pode haver grande dano à EDP, ao passo que indefiro de plano o efeito suspensivo, por entender que não haverá dano à recorrente, por seu porte e sua capacidade financeira. Aduz, ainda, que o Juizado Especial é incompetente, por necessidade de perícia técnica, ao passo que também indefiro, pois as provas acostadas são suficientes para o entendimento do Julgador. Além disso, alega que o TOI é legítimo, já que havia a empresa adotou os procedimentos da legislação da ANEEL. Aduz, ainda que a participação da usuária é perfeitamente possível dentro da legislação da ANEEL, e sua não participação se deu porque a recorria não se manifestou no prazo. Requer a improcedência de todos os pedidos autorais.
5.
A
questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre cobrança indevida, a qual a recorrida desconhece totalmente, em que a EDP alega suposta regularidade de seu procedimento. Afirma a recorrente que adotou todas as medidas de comprovação necessária, mas não colaciona as provas de que a data e hora estavam discriminados na notificação. Desta forma, entendo que o dever de comunicação, presente o Código consumerista, foi violado. A sentença recorrida não merece reforma. A recorrente alega que promoveu todos os trâmites de acordo com as resoluções da ANEEL, além disso, não comprova que realmente teve a presença da consumidora na apuração, bem como não comprova nos autos que tentou de todas as formas comunicar a consumidora da apuração no medidor. O que se vê nestes casos do TOI é que a EDP sempre apresenta argumentos genéricos, em um eterno “copia e cola” sem primar pelo bom serviço ao consumidor. Como bem elucidado pela jurisprudência e aqui reescrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CONSTATADA ATRAVÉS DO TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1 -
Para se caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), já que unilateral, malfere as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório
.
[...]
Não sendo possível a comprovação de irregularidade no faturamento da energia elétrica utilizada pelo autor, incabível a cobrança dos valores relativos a dívida apurada pela concessionária do serviço público no TOI.

Se ela realmente fez todos os procedimentos padronizados exigidos pelas resoluções da ANEEL, a recorrida certamente faria prova da irregularidade no medidor de energia, o que não ocorreu. A recorrente, não fez prova que solicitou administrativamente a perícia técnica para apuração, não aplicou
medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos
. Portanto, não basta alegar que fez os procedimentos das Resoluções se não há comprovação destes. Por fim, faz a recorrente jus à inexistência de débito com a recorrida. Quanto aos danos morais, entendo serem cabíveis, ante a ilegalidade do procedimento da EDP. Entretanto, vejo que o valor de R$ 18.000,00 é descabido, sendo além do que este Colegiado vem aplicando. Entendo, portanto, que os danos morais devem ser minorados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não descuidando do caráter pedagógico dos danos morais, para que a empresa seja mais diligente em seus serviços.
6.
Assim, entendo que a r. sentença guerreada é daquelas que merece reforma somente no que se refere aos danos morais.

7.
Sentença que julgou procedente em parte o pedido e declarou
inexistente a dívida com relação à apuração do TOI, devendo ser retirada a negativação do nome da recorrida e religar a energia; condenou a recorrente ao pagamento de R$ 18.000,00 a título de danos morais, que merece reforma para minorar o valor de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00.

8
.

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
.
9.
Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, inexigidos ante o provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.